Tribunal: TJMT
Processo: 1039989-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039989-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AFASTADA- PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Erros materiais que não integram a decisão e não tem o condão de invalida-la., e antes de cogitar qualquer nulidade deve restar evidenciado o prejuízo ocasionado em função desta.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M
. R
oberto Teixeira Seror
, nos autos da
Ação
Anulatória
de
Processo Administrativo nº 0413-010.281-2 e da respectiva multa imposta
.

A sentença julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Preliminarmente, o Apelante requer a nulidade do processo administrativo em razão da divergência entre a decisão e a notificação do valor fixado para multa.

No mérito, relata que a decisão administrativa contém grave vício na medida em que multa aplicada não especificou os critérios utilizados para fixar o seu valor.

Informa que a empresa não possui falhas operacionais e inclusive foi premiada pela Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente – ABRAREC como a que melhor aderiu à Lei do SAC.

Assevera que a multa imposta não observou o limite da razoabilidade e proporcionalidade destoando da natureza leve da infração.

Ao final, postula pelo acolhimento das preliminares suscitadas e no mérito, pela nulidade do processo administrativo e, alternativamente, pela redução da multa aplicada.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, rebatendo pontualmente os argumentos do apelo, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – ID 8208809.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar (nulidade )

A Apelante suscita nulidade da multa em virtude da divergência de valores ocorrida entre a decisão, o documento decisório e a intimação, onde cada um estabelece um valor diferente.

Em análise aos autos verifico que, de fato, houve divergência entre os referidos documentos pois na decisão do recurso administrativo o valor da multa foi estabelecido em R$100.000,00 (cem mil reais). ( ID. 8208683- p. 35)

Por sua vez no documento posterior, “decisório” onde consta o resumo do que foi decidido pela turma recursal, consigna o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, na intimação foi apresentado o cálculo atualizado de R$ 210.503,03 (duzentos e dez mil quinhentos e três reais e três centavos). (ID. 8208683 – p. 36 a 38)

Registre-se, todavia, que nos termos da decisão administrativa não houve qualquer vício a respeito do valor da multa, sobretudo porque os fundamentos deixaram claro as razões para a fixação do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, os erros materiais nos documentos posteriores, que não integram a decisão e não tem o condão de invalida-la.

Ademais, antes de cogitar qualquer nulidade deve restar evidenciado o prejuízo ocasionado em função desta e, no caso, não se vislumbra qualquer prejuízo a parte em razão dos erros materiais de tais documentos.

Com tais considerações , afasto a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M
. R
oberto Teixeira Seror
, nos autos da
Ação
Anulatória
de
Processo Administrativo nº 0413-010.281-2 e da respectiva multa imposta
.

Isto posto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso, verifica-se que a decisão foi bem fundamentada esclarecendo com a indicação de dispositivos e as circunstâncias que levaram a fixação do valor da multa, conforme se infere do seguinte trecho da decisão proferida pela turma recursal:

(...)

Por fim, a recorrente afirma que houve inobservância ao Principio da Proporcionalidade , tendo em vista a imposição de multa no valor de R$ 300.000,00 ( trezentos mil reais). Cumpre retificar a informação aqui trazida , haja vista que a pena base era nesse valor, e com a atenuante aplicada (primareidade), a sanção ficou arbitrada em R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais), conforme verso da folha 89.
Convém salientar que a sanção pecuniária está prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e seus critérios esculpidos no art. 57 da mesma Lei. Ao fixar a sanção o nobre Conciliador de Defesa do Consumidor do Procon/MT, se pautou pela gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Embora a legislação determine a aplicação de sanção pela mera infração às normas de defesa do consumidor, independentemente de natureza coletiva ou individual, cediço que existe uma grande coletividade de consumidores sujeitos ao SAC e a penalização pela má prestação desse serviço, possui caráter inibitório e pedagógico com objetivo de que os SAC’s se tornarem mais ágeis para atender seus usuários com dignidade, celeridade e cordialidade, refletindo em diminuição das reclamações e aumentando a satisfação dos consumidores.
A decisão administrativa ao fixar o valor da multa levando em consideração a gravidade da infração em lesar norma s editadas com o objetivo de regulamentar um serviço que praticamente incide, em algum momento, na maior parte dos consumidores brasileiros, não se demonstra desarrazoada, e nem tampouco desproporcional.
Outrossim, haja vista que a infração do item 01 foi considerada insubsistente por esta relatora, permanecendo a infração do item 02, faz-se necessário o recálculo do valor.
Dessa forma, em razão da infração cometida no item 02 do auto de infração (fls. 02 e 03), fixo a pena base em detrimento da autuada VRG LINHAS AEREAS S.A. no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Em face da circunstância atenuante prevista no artigo 25, inciso II , ser infrator primário, do Decreto Federal 2181/97, diminiu-se a pena base em 1/3 ( um terço), quanto seja, o valor de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais), diminuição ess a em cumprimento ao artigo 8º, incisos I e II, parágrafo 2º da Instrução Normativa 01/2005 SETEC/PROCON.
Dessa forma, reformo o valor da multa aplicada à autuada VGRLINHAS AEREAS S.A, que fica no montante de R$ 100.000,00 9 cem mil reais)”

Desta sorte, verifica-se que foram consideradas e analisadas todas as circunstâncias agravantes e atenuantes para fixar o valor da multa aplicada, demonstrando que a penalidade aplicada está dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022